Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722318-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Urbanizadora Paronoazinho S/A Embargados: Igreja Batista Geração Eleita Jose Joaquim Carneiro Filho Ana Mirella Costa Carneiro Flavio Januário de Lima Ellaine Christina de Castro França D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68020507) interpostos pela sociedade anônima Urbanizadora Paronoazinho S/A contra o acordão (Id. 67071358) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator